Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726641-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEA SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO PETTER GOLDSCHMIDT ABADIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão de ID 73538491, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de SEA SOLUTIONS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA e LEANDRO PETTER GOLDSCHMIDT ABADIA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento por meio de cartão de débito/crédito, com o objetivo de localizar recebíveis passíveis de penhora. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 238901207, dos autos de origem): “I. Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio do Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no art. 798, II, c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. [...] Por tais motivos, indefiro o pedido retro. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a penhora sobre recebíveis não se confunde com a penhora sobre faturamento, sendo aquela plenamente admitida pela jurisprudência e legislação vigente. Afirma ter esgotado todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, inclusive por meio dos sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud, Sniper e cartórios de registro de imóveis, sem êxito. Argumenta que a medida pretendida visa garantir a efetividade da execução e não transfere ao Judiciário o ônus da prova. Alega que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais admite a penhora de recebíveis mesmo sem comprovação prévia de faturamento. Ressalta que a negativa do pedido compromete a efetividade da tutela jurisdicional e que a execução se realiza no interesse do credor, sendo legítima a utilização dos meios disponíveis para satisfação do crédito. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja deferida a expedição de ofícios às empresas indicadas, objetivando penhorar os recebíveis da parte agravada. Preparo regular (ID 73553160). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator